Tribunal: STF
Processo: Rcl 81147
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS SOB A DISPONIBILIDADE DO PODER PÚBLICO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADPF Nº 485/AP: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Morungaba/SP, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Itatiba, no Processo nº 0011702-14.2024.5.15.0145, por meio da qual teria sido inobservado o paradigma desta Corte firmado na ADPF nº 485/AP.

    2. O reclamante narra, em síntese, que a parte beneficiária propôs reclamação trabalhista em desfavor da Lógica Segurança e Vigilância Ltda., de seus sócios e do Município de Morungaba, pleiteando o pagamentos de verbas trabalhistas inadimplidas. 

    3. Relata que a sentença, proferida em 14/03/2025, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o Município reclamante em caráter subsidiário. Na sequência, noticia que o Juízo reclamado, de ofício, “determinou o bloqueio de R$ 450.000,00 via SISBAJUD nas contas públicas do Município, inclusive atingindo verbas vinculadas a educação, saúde e repasses constitucionais obrigatórios”.

    4. Discorre que o valor da causa em que proferido o ato reclamado é de R$ 36.552,37 (trinta e seis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos). Assim, “presume-se que o Douto Magistrado tenha determinado o arresto, baseando-se em outras reclamações ajuizadas contra a primeira reclamada, LÓGICA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, processo estes que, em alguns casos, não há ao menos sentença”.

    5. Sustenta que, ao assim proceder, a autoridade reclamada violou o entendimento desta Suprema Corte, fixado no julgamento da ADPF nº 485/AP, segundo o qual “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”.

    6. Argumenta que o ato reclamado reproduz a prática já repreendida pelo Supremo Tribunal Federal em outras ações, nas quais se determinou a retenção de créditos de empresas rés em ações trabalhistas. Cita esses precedentes.

    7. Requer a concessão de medida liminar com o fim de suspender os atos de constrição de verba pública determinados no processo de origem e impedir novos atos de mesma natureza. No mérito, busca a procedência do pedido, “reconhecendo-se a usurpação da autoridade das decisões do STF e declarando-se a nulidade do ato judicial impugnado”.

É o relatório. 

Decido.

    8. A reclamação, no princípio concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.

    11. Conforme relatado, no caso sob análise, aponta-se como paradigma de controle o que decidido por esta Suprema Corte na ADPF nº 485/PA, cujo julgado restou assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 
1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 
2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 
3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 
4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” 
(ADPF nº 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021).

    12. Como se vê, no referenciado paradigma, o Plenário desta Corte conheceu da arguição e julgou-a procedente, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Entendeu, dessa forma, que o bloqueio de verbas públicas pela Justiça trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de Poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.

    13. No caso em tela, observa-se que a decisão reclamada, exarada pela Vara do Trabalho de Itatiba, determinou o bloqueio de valores devidos pelo Município de Morungaba à empresa Lógica Segurança e Vigilância Ltda., ré na ação trabalhista originária, nos seguintes termos (e-doc. 6; grifos no original):

“Vistos, etc… 
Por esta Vara do Trabalho tramitam cerca de 15 (quinze) processos em face da Reclamada LÓGICA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI, na fase de conhecimento, compondo o polo passivo, em sua maioria, o MUNICÍPIO DE MORUNBAGA como eventual responsável subsidiário. 
As pretensões mais ventiladas em referidos feitos prendem-se à busca de haveres resilitórios inadimplidos, mora salarial e horas suplementares, nos quais a inadimplência vem exsurgindo escancarada pelos próprios termos das Contestações da Reclamada LÓGICA, via das quais vem adotando postura de inegável má-fé ao asseverar a plena quitação dos haveres sem absolutamente nenhuma comprovação documental a esse respeito. 
Pela lógica do que ordinariamente acontece em casos tais, é imune a dúvidas o fato de a Reclamada LÓGICA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI apontar robusta presunção de estar em vias de deflagrar um processo de insolvência programada ad futurum, com inegáveis prejuízos à embrionária constituição de execuções em formação neste Juízo, haja vista que, mesmo recebendo o aporte de recursos financeiros do Erário Municipal, é crescente o ajuizamento de ações alardeando a ausência de pagamento de verbas trabalhistas elementares. Restam patenteados, de conseguinte, à luz solar, os pressupostos tutelares de cautela do fumus boni iuris e periculum in mora. 
Estabelecidas essas premissas, com arrimo no artigo 139, caput e inciso IV, combinado com os artigos 300 e 301, todos do Álbum de Processo Civil, determino, em cautela incidental nestes autos, o bloqueio mediante arresto de todos os valores das ordens de pagamento (liquidação de empenho) do MUNICÍPIO DE MORUNBAGA em favor da Reclamada LÓGICA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI, devendo a Municipalidade depositar tais valores em conta à disposição deste Juízo, incontinenti, no prazo de 10 (dez) dias, incorporando aos autos os documentos de pagamento, bem como das competências mensais.”

    14. Cumprida a ordem anterior pelo Município reclamante, a autoridade reclamada proferiu nova decisão, determinando, inclusive, o bloqueio de quantia absolutamente superior àquela que consta como valor da causa no processo originário (e-doc. 12; grifos acrescidos):

“(...) Constata o Juízo que em relação aos termos do Despacho de Id num 9d84062 - página 599, do PDF, o litisconsorte passivo MUNICÍPIO DE MORUNGABA permaneceu absolutamente inerte, não apresentando nenhuma manifestação, justificativa, muito menos comprovação documental de modo a esclarecer ao Juízo se o valor depositado em conta refere-se a único e último empenho a favor da Reclamada LÓGICA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI.  
Aliás, nem mesmo o depósito foi noticiado nos autos conforme cabeçalho do Despacho retro referido.  De outra banda, referido depósito Judicial já é prova liminar (fumus boni iuris) do estado de inadimplência / insolvência da Reclamada LÓGICA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI, contratada pela Municipalidade referida.  
De efeito, com escora nos artigos 139, caput e inciso IV e 297, ambos do código de processo civil, determino o arresto mediante bloqueio online da importância de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) em face do MUNICÍPIO DE MORUNGABA, C.N.P.J. 45.755.238/0001-65, valor estimado para garantia do pagamento de futuras execuções em face da pessoa jurídica LÓGICA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI, dos processos em trâmite por este Juízo, já deduzido o monte depositado em conta judicial.” 

    15. Da leitura do ato reclamado acima transcrito, constata-se, consoante o alegado, que houve o descumprimento do decidido por esta Corte na ADPF apontada, porquanto determinado o bloqueio de verbas públicas para fins de satisfação de créditos trabalhistas. No caso, observa-se que a ação trabalhista foi instaurada em face da Lógica Segurança e Vigilância Ltda, tendo o Juízo reclamado determinado o bloqueio não apenas de créditos da referida empresa a receber junto ao Município de Morungaba, ora reclamante, como também do “valor estimado para garantia do pagamento de futuras execuções em face da pessoa jurídica LÓGICA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI, dos processos em trâmite por este Juízo”. 

    16. Nesse contexto, a postura adotada pela autoridade reclamada é terminantemente imprópria. Com efeito, esta Corte, em diversos precedentes, além dos já apontados, decidiu não ser possível a constrição judicial de recursos públicos para fins de garantir a satisfação de verbas trabalhistas devidas por empresa privada. Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 
1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de Canoas proceda ao pagamento mensal do salário devido pela empregadora a trabalhador terceirizado, caracteriza indevida ingerência judicial sobre o fluxo de pagamentos do ente municipal, além de impor ao Ente Público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. 
2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 
3. Agravo Interno provido.”
(Rcl nº 53.321-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 09/12/2022).
  
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS ADPFS 275 E 485. PROPOSITURA POR TERCEIRO DESVINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A pretendida medida acauteladora não incide diretamente sobre o patrimônio da ora agravante, já que o valor bloqueado pertence ao orçamento do Instituto Agronômico de Pernambuco. 
2. A orientação firmada nas ADPFs 275 e 485 foi no sentido de resguardar o ente público dos impactos de bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira. Revela-se ausente, assim, a legitimidade ativa ad causam da agravante. 
3. Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 47.057-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/03/2022).
  
“RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”
(Rcl nº 39.101/MA Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/04/2020, p. 13/05/2020).

    17. Assim, também me pronunciei, em sede recursal, na Rcl nº 53.041-AgR/MA. Confira-se a ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO.
1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 
2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, VI e X, da CRFB).
3. Verificado o descumprimento de decisões- paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB.
4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.”
(Rcl nº 53.041-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/03/2023).

    18. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado na ADPF nº 485/AP, apontada como paradigma, e determino a imediata e integral devolução de eventuais recursos financeiros porventura já bloqueados/penhorados. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Vara do Trabalho de Itatiba, para que observe a presente decisão.

Publique-se.

Brasília, 24 de julho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator